Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
II – RECURSO DO EXEQUENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELO SINDICATO/EXEQUENTE. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO ATENDIDOS. ACLARATÓRIOS. VÍCIOS POR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ART. 1.022 DO CPC. MÁCULAS INEXISTENTES. INTERESSE PATENTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA PELO COLEGIADO RECURSAL. INCONFORMISMO QUE NÃO PODE SER MANIFESTADO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA À PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
III – RECURSO DO EXECUTADO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO PERCEPTÍVEL NO DISPOSITIVO DO VOTO. EXEQUENTE. PARTE VENCIDA EM APELAÇÃO A QUE NEGADO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC.
IV – EMBARGOS OPOSTOS PELO EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1 O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
1.2 Caso concreto em que não verificada a alegada hipossuficiência, porquanto o simples fato de não terem sido localizados, em demandas executivas anteriormente ajuizadas em desfavor da entidade sindical exequente, bens penhoráveis suficientes a satisfazer a pretensão executória, por si só, não autoriza a automática conclusão de que não disponha ela, atualmente, de recursos para arcar com as despesas processuais. Pedido de gratuidade de justiça feito pelo Sindicato/exequente indeferido.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vício de omissão, obscuridade e contradição mencionados pelo exequente/embargante, haja vista terem sido evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, os motivos para se negar provimento à apelação por ele interposta. 3.1 O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
4. Verificada a ocorrência de erro material na parte dispositiva do voto, uma vez que deixou de ser majorada a verba honorária sucumbencial a que tem direito a parte vencedora, o executado/embargante, tendo em visto o desprovimento da apelação manejada pelo exequente/embargado, é mister corrigido o equívoco de fato existente para necessária aplicação do art. 85, § 11, do CPC, afastando-se, assim, o equivocado fundamento de que dita verba não foi arbitrada na origem.
5. Embargos de declaração do exequente conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.